Tribunal: TJDFT
Processo: 0752582-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. PERCENTUAL. OUTRA PENHORA JÁ DETERMINADA.

I – A agravante-executada, embora afirme que a penhora de 10% do seu faturamento, determinada na r. decisão agravada, tornará insustentável a sua manutenção e continuidade, pois já havia constrição de igual natureza ordenada em outro processo, não traz qualquer elemento comprobatório da sua alegação. Mantida a penhora de 10% do faturamento da devedora, art. 866, §1o, do CPC.

II – Agravo de instrumento desprovido.